Tribunal: TJPA
Processo: 0849362-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849362-38.2023.8.14.0301

APELANTE: HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CORRETA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE 30%, INVIABILIZANDO A SUA SUBSISTÊNCIA. IRRELEVANTE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL (
BANPARÁCARD
). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE
LIMITAÇÃO
LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a
limitação
legal prevista na Lei nº 10.820/2003.
II-
Entendo ser legítimo os descontos, de modo que o contrato entre as partes foi firmado de forma livre e consciente, tendo a autora da ação pleno conhecimento de sua capacidade financeira à época e do nível de comprometimento de sua renda mensal, inclusive considerando estar em cargo que poderia alterar seus vencimentos, e mesmo assim aderiu ao empréstimo, bem como autorizou os descontos mensais.
III- CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO

REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ.

Versa a inicial que a Requerente contratou junto ao Banpará empréstimo, denominado “BANPARACARD”, em 4 parcelas de R$ 5.996,03, totalizando o montante de R$ 23.984,12. Todavia, após redução brusca de sua remuneração, o que afetou a sua margem para empréstimo consignado, posto que, além do empréstimo do BANPARACARD, a autora possuía os seguintes empréstimos consignados com a Requerida, os empréstimos que antes se encontravam dentro da margem consignável dos vencimentos da Autora, passaram a ultrapassar o limite de 30%, inviabilizando a sua subsistência.

Desse modo, requereu a devolução dos vencimentos, ilegalmente descontados, abstenção de realizar descontos acima da margem de 30%, cancelamento do débito automático, condenar a requerida à revisão do contrato e recalculo do saldo devedor aplicando-se os juros legalmente aceitáveis; bem como à indenização de danos morais, em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contestação ID
22923651
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente os pedidos (id nos seguintes termos:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo
IMPROCEDENTE
a Ação intentada. Condeno a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por ser beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício. (...)”

Em suas razões recursais, o recorrente aponta que a questão não reside na formalidade do contrato, mas no abuso na execução contratual, tendo em vista que o Apelado efetuou descontos que resultaram no zeramento da remuneração mensal da Apelante por um período de quatro meses consecutivos, impedindo-a de arcar com suas necessidades básicas e as de sua família, de modo que esse comportamento é manifestamente abusivo e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial

Afirma que o dano moral, no presente caso, é presumido (in re ipsa) e que na qualidade de consumidora, é parte vulnerável na relação com a instituição financeira e, portanto, faz jus à inversão do ônus probatório para que o Apelado seja obrigado a demonstrar a regularidade das cobranças e descontos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões (id nº
22923664
).

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, afirmando a ilegalidade e abuso nos descontos em seus proventos
que resultaram no zeramento da remuneração mensal da Apelante por um período de quatro meses consecutivos
.

Conforme se depreende dos autos, o apelante aderiu a valores de créditos bancários denominados
BanparáCard
. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Como se sabe, as instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à
limitação
da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não autoaplicabilidade do art. 192, § 3º da Constituição Federal (atualmente revogado pela Emenda nº 40/03), atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 da Corte Excelsa à espécie, de modo que é cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital, consubstanciado no crédito usufruído pelo cliente. Portanto, são possíveis que sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da
limitação
de descontos para empréstimos desta natureza. E, ainda, é certo dizer que os correntistas têm plena ciência deles, quando livremente aderem à operação e utilizam o crédito disponibilizado.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

"Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação
, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente."

Vejamos o supracitado Recurso Especial:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a
limitação
do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação
, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE
LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À
LIMITAÇÃO
LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE (TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017).

Nesses termos, entendo ser legítimo os descontos,

de modo que o contrato entre as partes foi firmado de forma livre e consciente, tendo a autora da ação pleno conhecimento de sua capacidade financeira à época e do nível de comprometimento de sua renda mensal, inclusive considerando estar em cargo que poderia alterar seus vencimentos, e mesmo assim aderiu ao empréstimo, bem como autorizou os descontos mensais.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2025